Tribunal: TJSP
Processo: 2277806-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imputação ao recorrente de 32 pontos, nos últimos 12 meses, que acarretou a suspensão do direito de dirigir. Pretensão ao sobrestamento do processo administrativo. Inadmissibilidade. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado não ilididas pelo recorrente. Precedente jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E. TJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imputação ao recorrente de 32 pontos, nos últimos 12 meses, que acarretou a suspensão do direito de dirigir. Pretensão ao sobrestamento do processo administrativo. Inadmissibilidade. Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado não ilididas pelo recorrente. Precedente jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277806-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante MARCOS
PAULO ANDRÉ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10385 - amsjr
2
ACF no 10.385/2019 PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000
Comarca de Sumaré
Agravante: Marcos Paulo André
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imputação ao recorrente de 32
pontos, nos últimos 12 meses, que acarretou a suspensão do direito
de dirigir. Pretensão ao sobrestamento do processo administrativo.
Inadmissibilidade. Presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade do ato administrativo impugnado não ilididas pelo
recorrente. Precedente jurisprudencial desta C. 8a Câmara de
Direito Público deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos
Paulo André contra a r. decisão que indeferiu a liminar sob os fundamentos
de que: a) os atos administrativos são dotados da presunção de legalidade; b)
a autora não juntou aos autos a comprovação de que comunicou ao DETRAN
sua alteração de endereço e c) há necessidade de dilação probatória para
comprovação dos fatos/danos.
O recorrente aduziu que: i) em 11 de agosto de 2019 foi
notificado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, dando-lhe
ciência da instauração de Processo Administrativo para imposição da
penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos; ii) o
termo de instauração afirma que o agravante atingiu nos últimos 12 meses a
quantidade de 32 pontos; iii) não foi o responsável pelas infrações
5K1016771, 5T0094101 e 5R0068121, que resultaram na soma de 16 pontos
em sua CNH, isso porque não era o condutor dos veículos na ocasião das
autuações; iv) tendo em vista o insucesso nas impugnações administrativas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10385 - amsjr
3
não lhe restou outra opção senão ajuizar ação de anulação de processo
administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência; v) embora ainda
conste como proprietário do FIAT/PÁLIO EX, placas CYZ 4810/SP, o
mencionado veículo foi vendido em fevereiro de 2016, desde então, as
infrações de trânsito foram praticadas por Haline All da Silva, pessoa que
adquiriu o automóvel e que o conduzia; vi) a respeito do
CHEVROLET/MONTANA SPORT, placa EVJ7014, a respectiva infração
não foi praticada por Marcos Paulo, quem conduzia o veículo no momento da
infração 5R0068121 era seu genitor Djalma André; vii) a responsabilidade do
proprietário anterior deve ser limitada até a data da venda, desde que
comprovada a alienação do veículo e os dados do comprador e viii) a falta de
indicação do infrator no prazo legal não importa em responsabilização do
proprietário quando existir prova de que ele não era o autor das infrações.
Pediu a concessão da tutela de urgência e o provimento para que seja
sobrestado o Processo Administrativo no 0001341-9/2019.
Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 19/22).
Contraminuta (fls. 26/30).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela
cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos
trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”,
devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (Novo CPC, art. 300).
Vale dizer ainda que agora “não há mais espaço para discutir,
como ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela
antecipada (“prova inequívoca da verossimilhança da alegação”) seriam, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10385 - amsjr
4
ponto de vista da cognição jurisdicional, mais profundos que os da tutela
cautelar” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, Manual de Direito Processual
Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, 2a ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem
presentes os requisitos para tutela de urgência.
Vale ressaltar que, em sede de cognição sumária, não é
possível extrair um juízo de convicção acerca da plausibilidade do direito
invocado.
A par da natureza satisfativa da pretensão que, se acolhida,
implicaria o esvaziamento do objeto deste agravo, não se vislumbra o alegado
fumus boni iuris na concessão do provimento jurisdicional almejado.
As alegações do recorrente não são suficientes para ilidir a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo
impugnado, que se encontra devidamente lastreado na legislação de trânsito
em vigor, tendo sido expedido dentro dos limites de atuação da
Administração Pública.
Não se pode olvidar, ainda, que o Poder Judiciário não é
instância revisora ou recursal de decisões proferidas na esfera administrativa,
não sendo sua competência revisar o mérito ou rigor do julgamento, devendo
se limitar a constatar a observância dos princípios norteadores da
Administração (art. 37, caput, da CF).
À vista da matéria, oportuno destacar o comentário de Hely
Lopes Meirelles:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a
encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10385 - amsjr
5
eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo
pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito
administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com
elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a
de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os
princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 40a
edição, Ed. Malheiros, 2014, p. 789-790).
A cautela do MM. Juízo a quo, na hipótese, é incensurável, até
porque como os atos administrativos gozam da presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade, cabe àquele que os impugna a obrigatoriedade de
provar o contrário.
E antes de instaurado o contraditório e realizada a instrução
processual, não há como afastar a presunção de legitimidade do ato
administrativo.
Nesse sentido, é o entendimento desta E. 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO deste C. TJSP:
“INDEFERIMENTO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
DECISÃO MANTIDA Ação anulatória movida em face da Fazenda do
Estado, para anular Auto de Infração e Multa lavrado pela autoridade de
trânsito, nos termos do art. 165 (Dirigir sob a influência de álcool) c.c. o
art. 277, § 3o, do CTB, porque o condutor se recusou a realizar o teste com
o etilômetro Decisão que se pautou pelas alegações e provas carreadas aos
autos Agravante que não trouxe aos autos elementos probatórios
contundentes que fundamentem suas alegações Princípio da presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo Ausência dos requisitos da
tutela de urgência Inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das
alegações a autorizar a concessão do pleito antecipatório Decisão
agravada mantida Agravo desprovido1”, sic.
Ausentes, portanto, os requisitos necessários, o pedido de
tutela de urgência formulado em Primeiro Grau deveria ter sido mesmo
indeferido.
1 Agravo de Instrumento no 2136873-85.2014.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento: 17/09/2014 e Data de registro:
18/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277806-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10385 - amsjr
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator